Tribunal: TJES
Processo: 5003454-02.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003454-02.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5003454-02.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra o v. acórdão id 2897008, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face da B2W COMPANHIA DIGITAL, ora Embargada.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 3089363, padecer o v. acórdão do vício de obscuridade, quanto (i) a correção monetária do valor da multa e (ii) sua condenação ao pagamento de custas processuais adiantadas pela parte contrária.

A Embargada apresentou contrarrazões id 4375158 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesse sentido, tem-se que as questões deduzidas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas. Todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, quanto ao alegado vício nos autos da
decisum
sobre o termo a quo de incidência de correção monetária, inexiste a obscuridade apontada, havendo o v. acórdão hostilizado abordado a questão controvertida nos seguintes termos (id 2988063):

“No que pertine aos juros de mora e índice de correção monetária aplicados pela sentença, tenho que a irresignação recursal merece ser acolhida.

Outrossim, diante da redução do valor da multa imposta no processo administrativo n° 1362/2012 para R$ 7.000,00 (sete mil reais) em sede de sentença, deve o
quantum
fixado ser corrigido a partir da publicação da sentença e acrescido de juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira, observando os índices previstos no art. 2° da Lei Municipal de n° 5.248/2000 e do art. 4° da Lei Municipal de n° 4.452/97, isto é, atualizados pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Nesse sentido, vem decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE REGÊNCIA. MULTA MORATÓRIA DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que a lavratura da CDA somente ocorreu em 02/04/2014, afigura-se plenamente plausível e justificada a incidência de atualização monetária calculada pelo IPCA-E sobre o débito inscrito em dívida ativa em 27/08/2013. A despeito de constar na CDA o campo V Convert, tal se refere à atualização monetária calculada pelo IPCA-E, considerando-se o acumulado no exercício imediatamente anterior, na forma prescrita no art. 2° da Lei Municipal n° 5.248/2000. (...)”

(TJES, Classe: Apelação Civil, 0018838-33.2014.8.08.00347, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

(...)”

Por sua vez, quanto a alegada obscuridade em relação a condenação do Embargante ao pagamento de custas processuais adiantadas da Embargada, igualmente inexistente a obscuridade apontada, visto que a questão controvertida restou decidida, no
decisum
recorrido, nos seguintes termos (id 2988063):

“Quanto a impugnação do capítulo atinente aos honorários sucumbenciais arbitrados, não assiste melhor sorte ao Apelante.

Em princípio, por não haver sucumbência mínima no caso vertente, haja vista que a multa administrativa foi reduzida em mais de 70% (setenta por cento) do valor originalmente fixado, representando, portanto, equivalente redução (isto é, mais de 70%) do proveito econômico que o Apelante buscava preservar na presente demanda. Tal percentual de decaimento não pode ser considerado ínfimo para a fixação da verba sucumbencial.

Ademais, observa-se que a sentença hostilizada observou, adequadamente, a proporcionalidade do decaimento de cada parte, ao fixar como base de cálculo da sucumbência o proveito econômico obtido por cada uma no resultado da demanda.

Por fim, acerca da insurgência quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, o Juízo
a quo
consignou serem devidas (as custas), haja vista que a Fazenda Pública Municipal não goza da isenção prevista na Lei Estadual n° 9.974/13.

Todavia, a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de minha relatoria, é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da LEI Federal n° 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

Veja-se:

EXECUÇÃO FISCAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CUSTAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ISENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIMENTO DO PEDIDO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE RECURSO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal n° 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 2. Havendo o reconhecimento da pretensão autoral pela Fazenda Pública Municipal, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos pela metade ex vi do disposto no art. 90, § 4°, do Código de Processo Civil.”

(TJES, Classe: Apelação Civil, 100200011623, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data de Publicação no Diário: 26/11/2020)

(...)”

Verifica-se, pois, que o Embargante visa a rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não é admitido pela via estreita do presente recurso, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 20/06/2023

Sessão 20/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: profiro voto para acompanhar.